Tribunal: TJBA
Processo: 8016130-96.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8016130-96.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ADSON SILVA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE AVISO DE MIRANDA NA ABORDAGEM POLICIAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Réu condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003 (porte irregular de arma de fogo de uso permitido), com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Defesa apela requerendo, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade da prova pela ausência de advertência sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem policial e injustiça epistêmica na valoração seletiva da confissão. No mérito, a absolvição por insuficiência probatória. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) se a ausência do denominado "aviso de Miranda" no momento da abordagem policial configura nulidade absoluta apta a invalidar a confissão extrajudicial; (ii) se houve "injustiça epistêmica" na valoração seletiva da confissão prestada pelo apelante; e (iii) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório. III. Razões de decidir 3. A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem em via pública, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito de permanecer em silêncio, prática exigida formalmente apenas nos interrogatórios policial e judicial, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 4. Eventual irregularidade na informação sobre o direito ao silêncio constitui nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação de prejuízo concreto à defesa, em observância ao princípio "pas de nullité sans grief" previsto no art. 563 do Código de Processo Penal. 5. A sentença condenatória não se fundamentou exclusiva ou preponderantemente na confissão informal prestada no momento da abordagem, mas em robusto conjunto probatório composto por elementos independentes e harmônicos entre si, incluindo a confissão ratificada em interrogatório policial, quando o apelante foi formalmente advertido de seus direitos. 6. Não se configura injustiça epistêmica na hipótese, mas o exercício regular da função jurisdicional de valoração da prova segundo o sistema da persuasão racional consagrado no art. 155 do Código de Processo Penal, conferindo maior credibilidade aos elementos produzidos sob contraditório judicial. 7. O crime de porte irregular de arma de fogo é infração de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se independentemente da ocorrência de resultado naturalístico. 8. A materialidade delitiva encontra-se comprovada mediante Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial que atestou a aptidão da arma para realizar disparos, e depoimentos judiciais. 9. A autoria delitiva encontra-se demonstrada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, testemunhas idôneas que prestaram o juramento legal e não demonstraram parcialidade, sendo válida sua oitiva nos termos do art. 202 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese 10. Preliminares de nulidade rejeitadas. Recurso de apelação desprovido. Sentença condenatória mantida em todos os seus termos. Tese de julgamento: "1. A ausência de advertência sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem policial não configura nulidade absoluta, constituindo nulidade relativa que exige demonstração de prejuízo concreto à defesa. 2. Não caracteriza injustiça epistêmica a valoração judicial que, no exercício do livre convencimento motivado, confere maior credibilidade aos elementos probatórios produzidos sob contraditório judicial em detrimento de declarações prestadas em sede policial, quando ausente desvalorização sistemática do testemunho por questões de ordem social, racial ou econômica. 3. A confissão extrajudicial pode ser valorada quando ratificada em interrogatório formal com as devidas advertências legais e corroborada por robusto conjunto probatório produzido sob contraditório judicial." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIII; Lei n.º 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 155, 202, 203, 244 e 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n.º 2.465.214/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.03.2024, DJe 22.03.2024; STJ, AgRg no AREsp n.º 610.230/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 14.04.2015, DJe 22.04.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8016130-96.2022.8.05.0080, oriunda da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, figurando como Apelante o Réu ADSON SILVA DOS SANTOS , e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER, REJEITAR a preliminar de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora